Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711078-60.2019.8.07.0018 APELANTE: PRISCILA GUIMARAES MATOS MACEIO, IBSON LOHAN SANTOS MACEIÓ, LORRANE SANTOS MACEIO, ALLAN KARDEC GUIMARAES MATOS MACEIO, MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o Parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 01/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR